Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738841-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 REU: VANESSA GOMES MARQUES, AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Condomínio Prive Lago Norte I - ETAPA 3 com a finalidade de desconstituir parcialmente o acórdão da 1a Turma Cível (no 1278167) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença prolatada nos autos de no 0736008-33.2018.8.07.0001. 2. Em suma, sustenta que o acórdão deve ser rescindindo na parte que tratou da sucumbência, pois a condenação foi fundamentada no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, quando deveria ter utilizado o art. 85, §8o e os critérios do §2o, incisos I a IV, diante das particularidades e excepcionalidades do caso concreto. 3. Aduz que em razão disso houve violação à norma jurídica, pois ao analisar a apelação interposta contra a sentença que deu provimento aos embargos de terceiro, o acórdão deveria utilizar o art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, providenciando a fixação dos ônus sucumbenciais em conformidade com os critérios equitativos. 4. Destaca que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados (R$ 62.100,00 após majoração pelo STJ) se aproximam do valor da execução das contribuições condominiais (R$ 93.942,52), o que não se justificaria diante da baixa complexidade das questões fático-jurídicas analisadas no julgamento da apelação. 5. Informa que foi apresentado pedido de cumprimento provisório da sentença distribuído sob o no 0722877-83.2021.8.07.0001, cujo objeto é o recebimento da verba honorária mantida no acórdão, o que poderá acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação diante da possibilidade de levantamento da quantia depositada como garantia do juízo naqueles autos. 5. Pede a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a adoção de todos os atos expropriatórios no cumprimento de sentença que tramita perante a 19a Vara Cível de Brasília (autos de no 0738333-15.2017.8.07.0001), até o julgamento do mérito desta demanda. 6. Requer a rescisão parcial do acórdão de no 1278167 no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, em razão da violação da norma jurídica do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, com novo julgamento para que as verbas de sucumbência sejam estabelecidas segundo os critérios do art. 85, §8o do CPC. 7. Custas processuais recolhidas (ID no 31255728 e no 31255729). 8. Depósito prévio (ID no 31259887, págs. 1-2). 9. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 62.100,00 (ID no 31254845, pág. 48). 10. Cumpre decidir. 11. Nos termos do art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. 12. O autor, em suma, defende que o acórdão deve ser parcialmente rescindido em razão da violação da norma prevista no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, pois diante das peculiaridades do caso concreto e da baixa complexidade da controvérsia analisada no julgamento da apelação, não haveria razão para as verbas sucumbenciais serem fixadas em 10% do valor da causa atribuído aos embargos de terceiro, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC. 13. Informa que a aplicação equivocada da norma jurídica no julgamento da apelação ensejou a ocorrência de dano grave, de difícil reparação, pois o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais representa 66% da quantia que busca receber a título de contribuição condominial. 14. Dos relatos fáticos e argumentos jurídicos apresentados na petição inicial é possível que a pretensão esteja revertida de sucedâneo recursal, pois a questão inerente às verbas sucumbenciais foi suscitada em Embargos de Declaração, reiterada no Recurso Especial, assim como no Agravo em Recurso Especial e posteriormente no respectivo Agravo Interno. 15. Para a análise da pertinência temática e de eventual sucedâneo recursal, o autor deverá juntar as cópias da petição inicial e da sentença da ação de cobrança das contribuições condominiais (autos de no 0738333-15.2017.8.07.0001); da petição inicial e das razões e contrarrazões de todos os recursos interpostos nos embargos de terceiro (autos de no 0736008-33.2018.8.07.0001). 16. Feitas essas ponderações iniciais e com o intuito de possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da Ação Rescisória, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial nos seguintes termos: a) Apresentar as cópias da petição inicial e da sentença da ação de cobrança das contribuições condominiais (autos de no 0738333-15.2017.8.07.0001); da petição inicial e das razões e contrarrazões de todos os recursos interpostos nos embargos de terceiro (autos de no 0736008-33.2018.8.07.0001), de maneira cronológica e legível; b) Justificar o ajuizamento da Ação Rescisória em consonância com o contexto fático-jurídico invocado, distinguindo a questão jurídica que fundamenta sua pretensão rescisória daquela já apresentada nos Embargos de Declaração, em Recurso Especial e nos respectivos Agravos, de modo a evidenciar que não constitui sucedâneo recursal; c) Adequar o pedido rescindendo, pois o acórdão indicado (no 1278167) se refere ao processo no 0736008-33.2018.8.07.0001 (embargos de terceiro), diferente daquele constante no item “d” da petição inicial (ID no 31254845, pág. 48). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 18. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO